Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0726278-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI, contra decisão do MM. Juiz Plantonista que, na data de hoje, entendeu não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0712540-75.2021.8.07.0020 (ID 100309479). A agravante informa que se inscreveu no concurso do Edital Senai/IEL 005/2021 – Processo de recrutamento e seleção de pessoal especialista II – Engenheiro ou Arquiteto. Afirma que, no resultado preliminar da 1a Etapa publicado no dia 5/8/2021, correspondente à análise da comprovação dos pré-requisitos, a Comissão Organizadora a considerou apta a participar do certame. Contudo, no dia 11/8/2021, BEATRIZ foi surpreendida com a publicação do resultado final da 1a Etapa, no qual passou a ser considerada inapta a participar do concurso. Aduz que o certificado apresentado pela candidata e que a fez ser considerada inabilitada “refere-se a curso com a mesma certificação buscada” no edital, divergente apenas a nomenclatura conferida pela instituição de ensino. Assevera que a certificação da agravante possui carga horária, cronogramas de disciplinas e demais itens compatíveis aos das pós-graduações exigidas no edital. Requer a concessão da liminar para garantir o direito de participar das provas previstas para o domingo, dia 15/8/2021. É o relatório. Decido. Admito o agravo. Presente a urgência apta a atrair a competência deste Juízo Plantonista. O presente Agravo de Instrumento objetiva a reforma da seguinte decisão: Trata-se de Ação de Obrigação de fazes c/c perda de uma chance, movida por BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI, qualificada nos autos, em face de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL - SENAI/DF. Alega a autora que é arquiteta com pós-graduação no curso de BIM (Building Information Modeling) e inscreveu-se em concurso regulado pelo edital Senai/IEL no 005/2021 - Porcesso de recrutamento e seleção de pessoal especialista II - Engenheiro ou Arquiteto. Alega que na divulgação do resultado preliminar da 1a etapa (análise da comprovação dos pré-requisitos) foi considerada APTA a participar do certame. No entanto, no dia 11 de agosto de 2021 o comunicado no 005 da Banca divulgou resultado final da 1a etapa, referente à análise da comprovação dos pré-requisitos e considerou a candidata INAPTA a participar do certame. Questionada, a instituição disse que errou ao considerá-la apta a continuar no certame, e, ao perceber o erro, a desclassificou. Ao analisar os documentos exigidos pelo edital, verifica-se que ele exige que os candidatos apresentem um certificado de pós-graduação em MASTER INTERNATIONAL BIM (BUILDING INFORMATION MODELING). O documento apresentado pela requerente (id 100278318) certifica que a requerente concluiu o curso MASTER INTERNATIONAL EM BIM MANAGEMENT. Apesar da diferente nomenclatura, a requerente afirma que o seu curso tem carga horária, cronograma de disciplinas e demais itens compatíveis ao das pós graduações convencionais com a nomenclatura exigida pela requerida, englobando todo o conteúdo e mais alguns tópicos. A prova para a próxima fase do concurso está marcada para amanhã, dia 15 de Agosto. É o sucinto relatório. Entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, não há a alegada verossimilhança do direito alegado pela parte autora. O título exigido pelo Edital que rege o concurso em questão é diferente daquele apresentado pela autora. Ademais, para comprovar sua alegação de que seu título tem as mesmas características do título exigido pela banca examinadora, seria necessária a devida instrução processual. Assim, não vislumbro, em sede de plantão judicial a plausibilidade do direito invocado pela autora. Por essa razão, indefiro o pedido de antecipação de tutela. (ID – 100309479) Mantenho os fundamentos da decisão de 1o grau. Inexistem no agravo fatos ou elementos que permitam conclusão diversa daquela externada pelo MM. Juiz Plantonista. Depreende-se dos quadros denominados Análise da Comprovação dos Pré-requisitos do Resultado Preliminar da 1a Etapa, publicado no Comunicado 004, que vários candidatos que tiveram seus certificados de conclusão de Pós-Graduação em BIM (Building Informatin Modeling) registrados como “INCOMPATÍVEIS” foram considerados INAPTOS pela banca, enquanto a agravante, com o mesmo registro dos demais, foi admitida como APTA. Tal observação indica equivoco da banca examinadora no registro preliminar, circunstância corrigida no resultado final (IDs – 100278322 e 100278323). Oportuno apontar que o mesmo equivoco ocorreu em relação à candidata RITA SIQUEIRA CAMPOS LOURENÇO. O que reforça as explicações da Comissão Organizadora. Ao compulsar o site da empresa certificadora do curso de pós-graduação da agravante, o Zigurat Institute of Technology, verifica-se que a instituição oferece vários cursos voltados para a área de arquitetura e engenharia, dentre eles estão o “BIM Manager” e “BIM Modeller” como modalidades distintas, fato que ratifica a incompatibilidade apontada pela Comissão Organizadora (https://www.e-zigurat.com/pt-br/master-online-em-bim-management/#form). A agravante não trouxe maiores elementos que pudessem demonstrar a similitude entre o diploma apresentado e a escolaridade requerida no Edital. Não comprovou as alegações de que carga horária, cronogramas de disciplinas e demais itens são semelhantes, ou seja, que a certificação é a mesma, divergente apenas a nomenclatura. Em relação aos requisitos da tutela de urgência, observa-se o que está disposto no artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, só é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, embora presente a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, como já consignado, a probabilidade do direito invocado não se faz presente. O agravado, ente paraestatal de cooperação com o Poder Público, tem o poder discricionário de apontar os requisitos do Edital do certame. Após a publicação do instrumento, os candidatos ficam a ele vinculados. O Judiciário deve prestigiar a oportunidade e conveniência, salvo se violadas a legalidade e a razoabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. I. Oportunamente, encaminhem-se os autos à e. Relatora. Brasília, 14 de agosto de 2021, às 23h24. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista